Tribunal: TJDFT
Processo: 0752427-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752427-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ONEIDE CHAGAS DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MRV Engenharia e Participações S/A em face da r. decisão (ID 73861358 na origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença movida por Oneide Chagas de Assis, homologou os termos do laudo pericial (ID 66428181, na origem) que indicou o valor da desvalorização do imóvel da Agravada em R$ 20.248,20 (vinte mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte centavos). O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido (ID 22225458). A advogada da Agravada informou que “as partes realizaram acordo na 1a Instância” (ID 22846736). Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 27/1/2021, homologando o acordo firmado entre as partes e julgando extinto o feito (ID 82064025, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator